Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA. NÃO CUMPRIDA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte ré a pagar o valor de R$4.000,00 a título de reembolso integral do valor pago. Em suas razões, em síntese, defende a situação vivenciada extrapolaram o mero descumprimento contratual e pugna acolhimento do pedido de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que restou comprovado que a parte ré não cumpriu com a oferta relativo à venda de veículo ao autor. De modo que o contrato foi rescindido sem ônus e determinado a restituição do valor pago pelo recorrente/autor à título de sinal na compra do veículo.
V. Apesar de evidenciado a falha na prestação de serviço. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Na espécie, o não cumprimento da oferta da compra do veículo na forma como acordado na tratativa, sem maiores consequências, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento a ponto de configurar violação dos direitos da personalidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.